Tribunal: TJMT
Processo: 1027772-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027772-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUZENIL MARIA DEVAUX - CPF: 503.092.691-72 (EMBARGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO. TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente público e manteve a sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida à paciente portadora de mieloma múltiplo (CID C90), diante do risco iminente de morte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, nos termos do Tema 6 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, os requisitos exigidos pela jurisprudência para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, reconhecendo: (i) o registro dos medicamentos na ANVISA; (ii) a negativa administrativa; (iii) a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; (iv) a comprovação científica da eficácia e da segurança dos fármacos; (v) a imprescindibilidade clínica do tratamento; e (vi) a hipossuficiência financeira da paciente.

5. O laudo médico subscrito por especialista em hematologia demonstrou que a paciente esgotou todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, apresentando progressão da doença e necessidade imediata da terapia prescrita, considerada a última possibilidade terapêutica de sobrevida.

6. O documento médico também registrou risco concreto de óbito, circunstância apta a demonstrar a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

7. Em situações excepcionais que envolvem risco à vida e necessidade clínica comprovada, mostra-se legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde e ao mínimo existencial.

8. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, buscando a rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; TJMT, N.U. 1015931-77.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01.04.2024, DJe 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, mantendo integralmente a sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe 400 mg e Lenalidomida 25 mg à autora,
LUZENIL MARIA DEVAUX
, para tratamento de mieloma múltiplo.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante n. 61, relativos ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde — SUS.

Assevera que a decisão embargada não teria enfrentado a alegação de ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a concessão excepcional do tratamento pleiteado, especialmente no que se refere à negativa administrativa, à inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e à demonstração da eficácia e da segurança dos medicamentos, com fundamento em medicina baseada em evidências.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

A embargada
Luzenil Maria Devaux
deixou de apresentar contrarrazões (ID 364240893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão de ID 356124354, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida à paciente portadora de mieloma múltiplo (CID C90), em razão do risco iminente de morte.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto ao cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 e na Súmula Vinculante no 61. Sustenta que o laudo médico seria genérico, bem como que não haveria prova de evidência científica de alto nível nem comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.”

No caso concreto, contudo, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do referido recurso.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, suficiente e fundamentada, a aplicação das teses fixadas pelos Tribunais Superiores, em especial a referente ao Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme consignado no julgado, restaram demonstrados os requisitos exigidos pela jurisprudência para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam:
i)
registro válido dos medicamentos na ANVISA;
ii)
negativa de fornecimento na via administrativa;
iii)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS ou dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
iv)
comprovação de eficácia e segurança por estudos científicos idôneos;
v)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e
vi)
hipossuficiência financeira da paciente.

Nesse contexto, cumpre destacar que o laudo médico subscrito pela hematologista Dra. Maísa Campos (CRM/MT 8031, RQE 5600 e RQE 5599), constante do ID 266375799, foi categórico ao atestar que a autora, atualmente com 71 anos de idade, já exauriu todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para tratamento do mieloma múltiplo (CID C90), sem obtenção de resposta clínica satisfatória, apresentando progressão da doença e necessidade imediata da terapia prescrita como última possibilidade terapêutica de sobrevida.

O referido documento também consignou, de forma expressa, o risco concreto de óbito da paciente, circunstância que evidencia a imprescindibilidade do tratamento indicado.

No tocante à atuação da CONITEC, o acórdão embargado consignou que a negativa de incorporação do medicamento Daratumumabe para a hipótese em análise decorreu de critérios relacionados à limitação orçamentária e à análise de custo-efetividade, e não de eventual ausência de eficácia ou insegurança do fármaco.

Em situações excepcionais como a presente, nas quais comprovados o risco à vida e a necessidade clínica do tratamento, mostra-se legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde e ao mínimo existencial.

Nesse cenário, verifica-se que a pretensão do embargante traduz
mero inconformismo
com a conclusão adotada no julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses em que evidenciada alguma das falhas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026